Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. OMISSÃO ESPECÍFICA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DEMORA DESARRAZOADA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou extinto o processo, sem exame de mérito, em relação ao pedido de disponibilizar consulta em urologia e cirurgia de hérnia inguinal bilateral, em virtude do falecimento do Autor, bem como julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito federal em danos morais.
2. Na origem, o Autor ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, em face do Distrito Federal, sob o argumento de que se tratava de paciente idoso, com 81(oitenta e um) anos, diagnosticado desde o dia 21/10/2020 com enorme hérnia inguinal bilateral, contendo seguimento de alça intestinal, sendo que desde o diagnóstico enfrentou inúmeras dificuldades para a realização da cirurgia. No dia 13/06/2021 o médico que atendeu o paciente solicitou consulta em urologia geral, com indicação de risco vermelho, mas a consulta jamais lhe foi disponibilizada. Devido à demora, no dia 29/03/2022 o paciente foi até Hospital Regional Leste- Paranoá onde ficou sabendo que a consulta lhe foi negada. Já no dia 24/06/2022 o paciente passou por nova consulta, mas não com o especialista em urologia, que devido a extrema necessidade, fez novo pedido de consulta com o especialista em urologia, com a classificação de risco vermelho.
3. No dia 27/06/2022 o próprio paciente encaminhou o pedido médico ao Núcleo de Marcação de Consultas, sendo que foi inserido no SISREG III no dia 04/07/2022, sob a classificação de risco vermelho – emergência, mas consulta e a necessária cirurgia jamais lhe foram disponibilizadas. Ao final, pleiteia a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente disponibilização da consulta, bem como na cirurgia, seja através do SUS ou em hospital privado, arcando o ente público com todas as despesas decorrentes, bem como a condenação do Distrito Federal a arcar com indenização a título de dano moral no importe de R$ 40.000,00(quarenta mil reais). Argumenta que se trata de paciente com grave problema de saúde, idoso com 81 anos, motivo pelo qual a demora excessiva, culminando com a negativa do atendimento médico ao paciente configura dano moral passível de indenização.
4. Sobreveio a decisão de Id 59410498, proferida no dia 16/08/2022, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela concedendo ao Recorrido o prazo de 7 dias, a contar de sua intimação, para que forneça ao autor a consulta em UROLOGIA – GERAL, na rede pública ou privada, arcando, no último caso, com os custos respectivos. No documento de Id 59410513 o Distrito Federal trouxe aos autos a informação de que havia consulta marcada para o dia 10/08/2022, mas o paciente não teria comparecido. Indagado a esclarecer, a parte Recorrente informou que jamais foi comunicada da marcação da referida consulta, conforme Id 59410523. Já no documento de Id 59410523, trazido aos autos no dia 15/01/2023 o Distrito Federal alegou que a consulta estava agendada para ocorrer dia 17/01/2023, dois dias depois, tendo o paciente mais uma vez afirmado que jamais foi informado da marcação da consulta, e que, tendo em vista que não foi intimado, não houve tempo hábil ao comparecimento.
5. Diante da demora no atendimento médico pretendido, o Juízo de primeiro Grau determinou a constrição de verba pública no montante necessário à realização da consulta, conforme decisão de Id. 59410573, proferida no dia 09/06/2023. Na petição de Id 59410607 a parte Recorrente informa que a consulta teria sido marcada para o dia 23/08/2023, motivo pelo qual o paciente foi ao local designado, mas o médico não compareceu. Posteriormente, no dia 19/09/2023 a consulta foi realizada na rede pública de saúde, no HRL, pelo urologista Dr. Renato, que solicitou os exames necessários e fez o encaminhamento para a necessária cirurgia. Contudo, no dia 21/10/2023 o paciente faleceu.
6. Na sentença de Id 59410625 o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou extinto o processo, sem exame de mérito, em relação aos pedidos relacionados à obrigação de fazer, bem como julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito federal em danos morais, por entender que não houve dano, vez que SES-DF fez o possível para atender as necessidades do autor, motivo pelo qual não houve omissão ou negligência do Recorrido em relação à saúde do paciente.
7. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o benefício da gratuidade de justiça formulado pela parte Recorrente, vez que atendidos os requisitos previstos na lei para a sua concessão. Foram ofertadas contrarrazões na quais o Distrito Federal pleiteia a rejeição do recurso interposto, com a manutenção da sentença proferida. A Douta Promotoria de Justiça apresentou manifestação pela não intervenção, por se tratar de direito privado, diante do falecimento do paciente, a questão persiste somente no que se refere ao pleito de indenização.
8. Em suas razões recursais a parte Recorrente alega que o paciente aguardou por muito tempo a realização da consulta, tomando todas as medidas a seu alcance, vez que o diagnóstico data de 21/10/2020, tendo sido a consulta com urologista solicitada desde 15/04/2021, pelo médico que o atendeu, sob a classificação de risco vermelho-emergência. Além disso, mesmo após a decisão que antecipou a tutela, concedida pelo Juízo de primeiro grau, em relação a qual o Recorrido foi regularmente intimado, permaneceu sem o tratamento necessário. Somente após decorrido o prazo de 01 ano e um mês da concessão da antecipação da tutela, a consulta foi realizada, não obstante a gravidade do estado de saúde do paciente classificado sob o risco vermelho-emergência. Alega ainda que “(...) É irrefutável a omissão, descaso e perversidade praticada pelo recorrido com um idoso de 82 anos que foi privado por mais de 3 anos da sua vida social em razão de um saco escrotal em tamanho absurdo que limitava a realização das atividades mais essenciais e convívio social e familiar(...)”. Ao final, alega que demostrados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.
9. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de falha na prestação de serviço médico, em virtude da omissão que levou à espera desarrazoada na obtenção do tratamento do qual o paciente necessitava, de modo a justificar a condenação do ente federado à reparação por dano moral.
10. Inicialmente, entendo regular a substituição processual decorrente do falecimento do paciente, pois todos os seus filhos passaram a compor o polo ativo da ação, conforme informação da certidão de óbito de Id 59410618, apesar de não ter sido feita a alteração no cadastro do PJe, havendo consonância com o previsto no artigo 110, do Código de Processo Civil.
11. O art. 37, §6o da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. Já no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço também conhecida como faute du service, a qual responsabiliza o Estado pela ausência na prestação do serviço, ou mesmo pela falha na prestação, decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia. É a teoria da culpa anônima.
12. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
13. No caso, restou demonstrado que o paciente recebeu o diagnóstico de volumosa hérnia inguinal escrotal bilateral, por médica da Secretaria de Saúde do DF, lotada no centro de Saúde 01 do Paranoá, no dia 15/04/2021. Há ainda o encaminhamento ao urologista, realizado por médico lotado na Superintendência da Região Leste, datado de 27/05/2021, conforme documento de Id. 59410484. Desde então o paciente peregrinou em busca do tratamento necessário, primeiro a consulta com o urologista e após a cirurgia da hérnia inguinal. Posteriormente, após iniciativa do próprio paciente, ele foi inserido no SISREG III, no dia 04/07/2022, sob a classificação de riso vermelho-emergência, mas continuou sem a realização da consulta. Com o ajuizamento da ação, a antecipação da tutela foi concedida por decisão proferida no dia 16/08/2022, determinando a realização da consulta com especialidade em urologia, tendo o Distrito Federal sido intimado no dia 18/08/2022, conforme certidão de Id. 59410502, mas, mesmo assim o paciente continuou informando nos autos a ausência de cumprimento da obrigação imposta. Anote-se que apesar do Distrito Federal ter informado que a consulta teria sido marcada por duas vezes, não comprovou que cientificou o paciente da marcação. Assim, somente no dia 19/09/2023 a consulta com o especialista em urologia foi realizada e solicitada a realização dos exames necessários à realização da cirurgia. Entretanto, o paciente faleceu no dia 21/10/2023, menos de um mês após a realização da consulta para a qual esperou por mais de 2 anos e meio. Efetivamente, conforme alegado pela parte Recorrente, a consulta foi realizada 13(treze) meses após a decisão que concedeu a antecipação da tutela.
14. Além disso, o estado de saúde do paciente era grave, com enorme hérnia inguinal que o impedia de ter uma vida normal, com prejuízo à convivência social ou familiar, com dificuldade de locomoção e realização da higiene pessoal, conforme inclusive demostram os documentos de Id 59410482 e 59410483, corroborando as alegações da parte Recorrente. Não obstante as solicitações médicas realizadas, desde o mês de abril de 2021, para a realização da consulta com o especialista em urologia, de modo a dar andamento à cirurgia, mesmo tendo sido inserido no SISREG no dia 07/07/2022, sob risco a classificação de risco vermelho-emergência, o paciente continuou sem o atendimento médico necessário. Assim, inegável que houve sofrimento pela ausência do tratamento do qual o paciente necessitava, pois não obstante a evidente demonstração de urgência, o direito à saúde do paciente não foi garantido, motivo pelo qual ele faleceu sem ao atendimento necessário. É bem verdade que a causa da morte atestada na certidão de óbito não guarda relação direta com o diagnóstico objeto do pedido desta ação, mas o descumprimento do dever estatal de garantia à saúde previsto na Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional passível de indenização.
15. No caso em apreço, é inegável o dever de reparação do dano moral suportado pelo paciente, estando presentes todos os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade do Distrito Federal. Evidente a ofensa a direito da personalidade do paciente, com limitações dolorosas a vida normal, convivência social e familiar, o que certamente gerou angústia, frustração e sentimento de incapacidade que ultrapassam em muito os dissabores do cotidiano. Quanto ao valor da reparação a título de dano moral, abrange três aspectos: um de caráter punitivo, que visa reprimir o causador do dano pela ofensa praticada, outro de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido e por fim o aspecto preventivo, que tem por finalidade evitar novas demandas no mesmo sentido. Com observâncias dessas balizas, fixo o valor da indenização a título de dano moral em R$ 10.000,00(dez mil reais).
16. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal em indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), corrigidos e com juros desde o arbitramento, ambos pela taxa SELIC.
17. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.